Tribunal: TJSP
Processo: 1002779-65.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água – Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Ubarana – Exequente que concordou com o pedido do executado – Levantamento da penhora incidente sobre um dos imóveis constritos, por caracterizar-se como bem de família – Apelo do município, que não concorda com o pagamento de honorários advocatícios, por ter concordado com o pedido do embargante, não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água – Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Ubarana – Exequente que concordou com o pedido do executado – Levantamento da penhora incidente sobre um dos imóveis constritos, por caracterizar-se como bem de família – Apelo do município, que não concorda com o pagamento de honorários advocatícios, por ter concordado com o pedido do embargante, não opondo resistência - Insurgência que não prospera - Concordância com o pleito inicial, após ajuizamento, ou ausência de resistência, não exime a parte vencida – Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade - Quantia que deve refletir a justa remuneração do patrono pelos trabalhos desenvolvidos, observando-se os parâmetros do artigo 85, §2o, do NCPC – Critério objetivo - Honorários advocatícios devidos – Sentença mantida – Apelo improvido.